Tribunal: STF
Processo: RE 73255
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-25
Data de publicação: 1972-04-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. A DECISÃO RECORRIDA JAMAIS NEGOU VIGÊNCIA AO
DISPOSTO NOS INCS. I E III, DO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. HOUVE APENAS UMA IMPROPRIEDADE TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.